Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-39.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-39.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ SERGIO FONTES AVELAR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
LUCENTIS (PRINCÍPIO ATIVO - RANIBIZUMABE)
.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS.
DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS.
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 793 DO STF. TEMA 106 DO STJ.
REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. DEVER DO ESTADO EM FORNECER SAÚDE AO ADMINISTRADO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. APRESENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA PERIÓDICA. DEVIDOS HONORÁRIOS PELO ENTE DIVERSO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. DEFENSORIA QUE INTEGRA O MESMO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.

1. PRELIMINARES:

1.1. Falta de interesse recursal -
No caso dos autos, diversamente do sustentado pela municipalidade ré, o ajuizamento de ação judicial se impunha diante da resistência dos entes públicos em disponibilizar o tratamento médico demandado pelo autor que, de resto, se denota pela renitência apresentada pelo município em suas manifestações nos autos.

1.2. Ilegitimidade passiva - o Supremo Tribunal Federal, por maioria, sedimentou o entendimento em sede de repercussão geral (Tema 793), firmado no RE 855178, consignando a responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, sendo da alçada da autoridade judicial compelir o cumprimento o encargo, diante dos critérios de descentralização e hierarquização, atendendo regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento ao ente federado que suportou o ônus financeiro.

2. APELO DO MUNICÍPIO:

2.1. Verificado nos autos: 1) o laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pela profissional que assiste o apelante , atestando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento bem como nota técnica do Natjus; 2) comprovação de hipossuficiência financeira 3) registro do medicamento na ANVISA; 4) propositura da ação de obrigação de fazer nos termos estabelecidos na modulação de seus efeitos pelo Recurso Especial Repetitivo (TEMA 106), imperioso concluir que foram atendidos os requisitos exigidos para a concessão do medicamento não fornecido pelo Sistema Único de Saúde.

2.2. Ressalte-se que, a “reserva do possível” não pode ser oposta às garantias fundamentais, sendo matéria de defesa apenas em relação a direitos disponíveis, sujeitos à discricionariedade do Poder Executivo não se aplicando aos direitos indisponíveis, notadamente os direitos à vida e à saúde.

2.3. Nessa linha de intelecção esvaziada a argumentação da municipalidade, no que tange ao cumprimento da obrigação, haja vista em sendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, o autor poderá buscar o seu cumprimento em face de qualquer um deles.

2.4. No que concerne ao bloqueio de verba pública em caso de descumprimento da decisão apelada, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela sua possibilidade , com fundamento no art. 537 do CPC), com o objetivo de forçá-la ao adimplemento da obrigação de fazer no prazo estipulado.

2.5. No tocante a insurgência quanto a multa diária, tem-se que diante da recalcitrância do ente público em cumprir a decisão judicial é pacífico a possibilidade de arbitramento de multa diária por descumprimento, tendo por escopo inibir o descumprimento as obrigações de fazer ou não fazer.

2.6. Por outro lado,
d
eve prosperar a alegada impossibilidade de obrigação sem termo final, uma vez que,

deve ser cumprida de acordo com a necessidade no caso concreto.

2.7. Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública pelo Município Apelante, haja vista a exceção cabe apenas quando a DPE atua contra o ente público a que pertence, nos termos da súmula 421 do STJ.

2.8.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

3. RECURSO DO ESTADO:

3.1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, no caso, o Estado da Bahia.

3.2.
APELO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO
n.º 8000646-39.2022.8.05.0113
, em que figuram como Apelantes o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e o
ESTADO DA BAHIA
e, na qualidade de Apelado,
LUIZ SERGIO FONTES AVELAR

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA
, e,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18